Tribunal: STF
Processo: ARE 1314062
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 27/TSE. INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. DESAPROVAÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA Nº 26/TSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO. 
    1. Na linha da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, ‘a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE’ (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe d e 2 7 . 1 0 . 2 0 1 6 ).
    2. O agravo de instrumento se presta a impugnar decisão de admissibilidade exarada pelo presidente do Tribunal Regional, não sendo extensão do recurso especial, de maneira que o preenchimento, na espécie, dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre em sede de agravo configura inovação de tese recursal. Nesse contexto, este Tribunal Superior entende que ‘é inviável o conhecimento de alegações apresentadas em agravo interno que não o foram em recurso especial’ (AgR-REspe nº 286-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.4.2019).
    3. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula n º 27/TSE.
    4. Na espécie, a Corte Regional desaprovou as contas do candidato em virtude de um conjunto de irregularidades, as quais teriam comprometido a regularidade e a confiabilidade do ajuste contábil.
    5. A reforma do acórdão regional a fim de assentar que as irregularidades em conjunto não macularam a confiabilidade das contas, notadamente quanto à existência de dívida de campanha não quitada e não assumida regularmente pelo partido, e aprová-las, ainda que com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é admitido em recurso especial, consoante disposto na Súmula nº 24/TSE.
    6. Conforme registrado na decisão ora impugnada, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual as ‘dívidas de campanha não quitadas pelo candidato até o prazo para a apresentação das contas e não assumidas pelo partido, na forma como preconiza o art. 27 da Res.-TSE 23.463, constituem vício grave que acarreta sua desaprovação’ (AgR-AI nº 682-59/ES, Min. Rel. Sergio Silveira Banhos, DJe de 30.8.2019).
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado” (pág. 1-2 do documento eletrônico 30).
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação do art. 5º, II, da mesma Carta.
    Em seguida, o recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o apelo extremo foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o recorrente foi intimado em 13/10/2020, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, mas o recurso extraordinário foi interposto apenas em 19/10/2020 (documento eletrônico 38), fora do prazo de 3 dias previsto para o processo eleitoral, conforme estabelece a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994.”
    Frise-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o processo eleitoral é regido por normas próprias, de modo que as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo que não contrariar a legislação especial. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. NORMA PROCESSUAL ELEITORAL ESPECÍFICA. ART. 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos do enunciado da Súmula 728 desta CORTE, “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/74, que não foi revogado pela Lei 8.950/94”.
    2. Somente naquilo que não contrariar as normas processuais eleitorais é que se observam as normas gerais do CPC/2015 (ARE 880.543 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/6/2015), segundo previsão legal constante do seu art. 15: “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE 1.052.060-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS (SÚMULA 728/STF) – INOBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – 
    Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) – por qualificar-se como ‘lex specialis’ – não foi derrogada pelo art. 1.003, § 5º, do CPC. Doutrina. Precedentes” (ARE 1.052.062-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator